Tribunal: TJSP
Processo: 1043053-65.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – FRATURA NO 3o DEDO DA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – CABIMENTO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – FRATURA NO 3o DEDO DA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – CABIMENTO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Recurso provido.